Tribunal: TJDFT
Processo: 0707020-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707020-70.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ARCANJO MIGUEL PORTELA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AQUISIÇÃO E VENDA DE CELULAR FURTADO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Arcanjo Miguel Portela contra sentença que o condenou a 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal). Consta dos autos que o apelante, proprietário da loja Apple Mania, situada na Feira dos Importados de Taguatinga/DF, adquiriu, expôs à venda e revendeu aparelho celular Samsung A50, produto de furto, a consumidora Elaine P. T. C., ciente da origem ilícita do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas capazes de ensejar a absolvição do réu; e (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência, inquérito policial, relatórios da 32a DP e termos de declarações. A autoria está evidenciada pelos depoimentos harmônicos da compradora Elaine, da funcionária Rebeca e do policial civil Ademar, que confirmaram a revenda do celular furtado no estabelecimento do apelante. O dolo decorre das circunstâncias do caso: o bem foi adquirido sem documentação comprobatória, em contexto de atividade comercial, configurando a ciência da origem criminosa. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite que, em crimes de receptação, cabe à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem apreendido, conforme o art. 156 do CPP. O réu não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a negar a autoria. Configurada a receptação qualificada, pois o agente utilizou seu estabelecimento comercial para revenda de bens ilícitos, enquadrando-se na hipótese do § 1o do art. 180 do CP. A dosimetria da pena observou os princípios da proporcionalidade e individualização, considerando negativamente os maus antecedentes e a reincidência, fixando-se o regime semiaberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência e dos antecedentes desfavoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prova testemunhal e documental harmônica é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de receptação qualificada. No crime de receptação, cabe à defesa comprovar a origem lícita do bem apreendido, nos termos do art. 156 do CPP. A receptação qualificada se caracteriza pela aquisição ou revenda de produto de crime no exercício de atividade comercial, ainda que informal. A dosimetria da pena pode adotar a fração de 1/8 sobre o intervalo legal, desde que devidamente fundamentada e proporcional. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas, em respeito ao princípio do in dubio pro reo; b) artigo 156 do CPP, sustentando a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, ao argumento de que não estava na posse do bem produto de crime, sendo indevida a exigência de prova negativa por parte da defesa; c) artigo 180, § 1o, do Código Penal, apontando que a condenação impôs responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico, sem comprovação do dolo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 180, § 1o, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Afere-se, portanto, que os elementos que compõem o acervo probatório demonstram de forma inconteste que ARCANJO MIGUEL, ciente da origem ilícita do celular Samsung A50 (IMEI no 357461100996951), adquiriu, expôs à venda e o revendeu nas dependências de sua loja, em atividade comercial irregular. Tal conduta, sem sombra de dúvidas, se amolda ao crime de receptação qualificada. (...) Feita a análise do acervo probatório angariado nos autos, verifica-se, sem qualquer dúvida, que o apelante sabia da origem ilícita do aparelho celular, considerando que adquiriu o bem de pessoa desconhecida, sem qualquer documentação comprobatória. Tais circunstâncias evidenciam a ciência da procedência criminosa do objeto, configurando o dolo necessário para a caracterização do crime de receptação qualificada". (ID 79720587). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova" (AREsp n. 3.030.889/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 28/11/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-S84